Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NESTA FASE. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado submetido a processo por crime doloso contra a vida, no qual se sustenta a existência de laudo pericial concluindo pela incapacidade total de compreensão e autodeterminação ao tempo dos fatos, decorrente de quadro de esquizofrenia paranoide em surto psicótico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o laudo psiquiátrico conclusivo sobre a inimputabilidade do acusado autoriza o afastamento do rito do Tribunal do Júri e a imediata absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento dos crimes dolosos contra a vida é regido por fases escalonadas, destinadas à garantia da plenitude de defesa, não sendo possível, em regra, a absolvição sumária por inimputabilidade antes do encerramento da instrução.
4. O art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal veda a absolvição sumária fundada em inimputabilidade quando houver outras teses defensivas possíveis, devendo-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento do mérito.
5. Não é possível aferir, na fase processual atual, a exclusividade da tese de inimputabilidade, sendo necessário aguardar a instrução probatória.
6. A requisição de esclarecimentos complementares ao perito oficial não configura ilegalidade, pois o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo e deve harmonizar a necessidade terapêutica com a segurança pública.
7. A jurisprudência reconhece que, diante de indícios de periculosidade elevada em crimes de violência grave, o exame do regime adequado de medida de segurança demanda instrução completa.
8. A Resolução CNJ n. 487/2023, embora estabeleça diretrizes antimanicomiais, não afasta a aplicação das normas penais e processuais penais pertinentes, especialmente em delitos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 415, parágrafo único.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 902.962/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17/06/2024; TJDFT, Acórdão 1715503, 0000752-85.2019.8.07.0017, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15/06/2023.